Tribunal: TJBA
Processo: 8003166-46.2023.8.05.0271
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8003166-46.2023.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: JOSENILDO SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
ILANNA KARINE PINHEIRO ROCHA GOMES, ISRAEL VENTURA MENDES

ACORDÃO

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE REVOGA CUSTÓDIA PREVENTIVA SUBSTITUINDO-A POR CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PLEITEANDO O RESTABELECIMENTO DA CUSTÓDIA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUE NÃO SE ENCONTRA PRESENTE NA HIPÓTESE DOS AUTOS. CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO POR PARTE DO RÉU. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I -
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra Decisão proferida nos autos de n° 8003166-46.2023.8.05.0271, em que foi substituída a segregação cautelar por medidas de outra natureza, diversas da prisão.

II –
Ao arrazoar a insurgência contra a decisão de soltura o representante do
MINISTÉRIO PÚBLICO
alega que “
não faz sentido o argumento de relaxamento
”, pois “
não houve excesso de prazo
” (ID 69569840).

III –
Desde

o advento da Lei nº 12.403/2011, a prisão preventiva passou a ser a mais excepcional das medidas cautelares, devendo ser aplicada somente quando comprovada a sua inequívoca necessidade. No caso dos autos, ao manter a Decisão que assegurou ao Recorrido, em caráter condicional, o restabelecimento do seu
‘status libertatis’
mediante observância de determinadas condições, o julgador monocrático utilizou idônea fundamentação, demonstrando a desnecessidade de ser mantido o encarceramento preventivo, tendo destacado que o Réu “
possui endereço fixo e não apresenta riscos à instrução criminal”,
além de estar cumprindo
as obrigações estipuladas em sede de audiência
.
(ID 78287501)

IV –
Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não provimento da irresignação
.

V – RECURSO A QUE SE NEGA ACOLHIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em Sentido Estrito nº
8003166-46.2023.8.05.0271
, da Comarca de Valença/BA, sendo Recorrente o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e Recorrido
JOSENILDO SANTOS DA SILVA
.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator. E assim o fazem pelas razões a seguir expostas.